Tribunal: TJMT
Processo: 1025677-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025677-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (REU), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), GLEISON RODRIGUES BRONNER (PACIENTE), AMARILDO EVANGELISTA DAMACENA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DE SOUZA DA SILVA (VÍTIMA), GLEISON RODRIGUES BRONNER - CPF: 068.931.421-37 (PACIENTE), AMARILDO EVANGELISTA DAMACENA - CPF: 045.138.651-56 (PACIENTE), ROBSON SOUZA DA SILVA - CPF: 038.796.571-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025677-37.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: GLEISON RODRIGUES BRONNER, AMARILDO EVANGELISTA DAMACENA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO E TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA CARÊNCIA DE ELEMENTOS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DOS PACIENTES EM UM DOS DELITOS – TESE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO – ARGUMENTO QUE NÃO SE COADUNA COM A REALIDADE DOS AUTOS – CONSTRIÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA –
MODUS OPERANDI
DIFERENCIADO – VÍTIMA ESPANCADA COM INÚMERAS PAULADAS NO CORPO E CABEÇA – REITERAÇÃO DELITIVA EXPOSTA NO HISTÓRICO CRIMINAL DOS AGENTES, QUE RESPONDEM VÁRIAS AÇÕES PENAIS – APARENTE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA AO COMÉRCIO DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA NA REGIÃO – ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação de inocência não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando exigir a valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

A alegação de que os pacientes não foram submetidos a exame de corpo de delito ‘detalhado’ mostra-se despropositada quando os documentos que acompanham a impetração demonstram que o exame foi requisitado pela autoridade policial, e que eles foram examinados pelo médico legista responsável, que constatou a inexistência de lesões.

A gravidade da conduta, exposta no
modus operandi
diferenciado – crime cometido em concurso de pessoas, com requintes de crueldade, umavez que a vítima foi atingida por inúmeras pauladas no corpo e cabeça –, é fundamento que justifica o cárcere cautelar.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
– Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

“O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC 127.594/SC).

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025677-37.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: GLEISON RODRIGUES BRONNER, AMARILDO EVANGELISTA DAMACENA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gleison Rodrigues Bronner e Amarildo Evangelista Damacena,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Guarantã do Norte, em decorrência da segregação cautelar decretada no processo n.
1001872-85.2020.8.11.0087.

Em suas razões, assevera que: 1) em 27-11-2020, foram presos em cumprimento a mandado de prisão e de busca e apreensão domiciliar, pois estão sendo investigados por terem cometido, em tese, o crime de homicídio qualificado tentado, contra Robson de Souza da Silva, além de tráfico de drogas; 2) os pacientes não foram submetidos a exame de corpo de delito ‘detalhado’, conforme orienta a Recomendação n. 62/2020/CNJ, e foi “
inserida somente uma foto de Gleison, preta e branca, com metade do corpo, ou seja, completamente inapta a aferir seu estado físico no momento da prisão
” (sic); 3) apesar da droga encontrada na residência, não foram encontrados objetos que os liguem ao crime de tentativa de homicídio; 4) a segregação é desproporcional, notadamente em razão da primariedade dos pacientes, e pode ser substituída por cautelares alternativas (Id.
68981979).

A liminar foi indeferida (Id. 69134981) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 70695524).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 71336987).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a polícia investigava a tentativa de homicídio, ocorrida em 22-11-2020, contra Robson de Souza da Silva.

Ao prestar depoimento, a testemunha, Jesael Nunes Nascimento, contou que “
Pantera (Amarildo) e Maranhão (Gleison) espancaram a vítima porque ela tinha caguetado o irmão de Maranhão, Bruno Rodrigues Sieber, que se encontra preso
”. Também relatou que os pacientes “
pegaram a vítima quando ela estava empinando a moto, e levaram para o bairro Santa Maria, e que só cessaram as agressões devido achar que Robson estava morto
”. Além disso, explicou que “
Pantera e Maranhão são traficantes de droga nesta urbe há muitos anos
” (Id.
68981980
).

Embora a impetrante sustente que não há provas da participação dos pacientes no crime de tentativa de homicídio pelo qual são investigados, o argumento é incabível na via eleita, especialmente diante de evidências em sentido oposto.

Nesse sentido:

[...] No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC 627.042/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[...] A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. [...]
(STJ, HC 620.306/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

A alegação de que os pacientes não foram submetidos ao exame de corpo de delito, mostra-se, no mínimo, equivocada.

Ao confrontar os documentos que acompanham a impetração, constata-se que, após o cumprimento da ordem de prisão, ocorrido em 27-11-2020, a autoridade policial requisitou o exame de corpo de delito dos pacientes (Id.
68981980).

Além disso, a autoridade coatora esclareceu que “
nos autos Id. 45213238 - fls. 02-05, 56 e 60-62 [...] consta informação do médico legista: examinado – ausência de lesões, além do registro fotográfico
” dos pacientes (Id. 70695524 - pág. 9).

Ainda que esse não fosse o caso, a falta do exame de corpo de delito não autoriza a liberdade pretendida, até porque, nos autos não há notícia que os pacientes tenham sido agredidos pelos policiais responsáveis pela prisão ou na delegacia de polícia.

Nesse sentido:

[...] No que tange às demais ilegalidades suscitadas (ausência de motivação para a utilização de algemas e
não realização do exame de corpo de delito
), observa-se que, além de não terem sido aventadas pela defesa técnica durante a realização da audiência de custódia, foi registrada fundamentação suficientemente idônea em relação a tais eventos. Ademais,
ainda que assim não o fosse, o eventual reconhecimento das referidas irregularidades não teria o condão de alterar o status libertatis do recorrente
[...]

(RHC n. 91.748/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 7/6/2018, DJe de 20/6/2018). [...]
(STJ, RHC 120.018/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020) (sem destaque no original).

[...] A não realização de exame de corpo de delito do beneficiário, por si só, não é capaz de gerar nulidade processual, principalmente porque não há qualquer registro ou alegação da ocorrência de agressões físicas praticadas contra o paciente. [...]
(TJ/MT, N.U 1020609-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 28/11/2020).

No que se refere à prisão preventiva propriamente dita, observo que foi decretada após requerimento do delegado de polícia, e encontra-se justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, notadamente em decorrência da gravidade concreta da conduta, e da reiteração delitiva dos agentes.

No ponto, a decisão objurgada consignou:

In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e
a periculosidade social dos agentes, que cometeram, em tese, com

requintes de crueldade
, o delito de homicídio qualificado na forma tentada, em desfavor do ofendido Robson, em razão deste, supostamente, ter informado à autoridade policial que o irmão de um dos representados praticava a mercancia de drogas na cidade, demonstrando assim, o desprezo para com a vida da vítima e a sociedade.

Não bastasse, denota-se dos autos que os investigados já estavam sendo monitorados pela equipe investigativa, ante fortes indícios de
estarem praticando o tráfico de drogas neste município,

tal como por integrarem a organização criminosa Comando Vermelho
.

Destarte, conforme apurado pela autoridade policial, é possível verificar a concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelos representados, havendo indícios suficientes de que, permanecendo livre, poderão por em risco a ordem pública, além de que se faz necessária a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que após a prática delitiva evadiram-se do local dos fatos.

Outrossim, sobreleva destacar que em análise às folhas de antecedentes criminais retiradas do sistema Apolo/MT, constata-se que o representado Amarildo Evangelista Damasceno possui em seu desfavor as ações criminais n. 2735-89.2011.811.0017 – código n. 132392, na Comarca de São Félix do Araguaia/MT e n. 1032-37.11.811.0087 – código n. 41064, na Comarca de Sapezal/MT, e o representado Gleison Rodrigues Bronner, a ação penal n. 1095-59.2016.811.0087 – código n. 99412, além do inquérito policial n. 1192-92.2020.811.0087 – código n. 130611, ambos da Comarca de Guarantã do Norte/MT, motivo pelo qual a segregação cautelar afigura-se necessária, da mesma forma, para fazer cessar a reiteração delitiva

[...]
(Id. 68981980) (sem destaque no original).

Os elementos angariados até o momento demonstram que a vítima foi brutalmente agredida, aparentemente, ‘com pauladas no corpo e na cabeça’. Além isso, os meliantes colocaram fogo na motocicleta utilizada por Robson.

O
modus operandi
diferenciado é fundamento que justifica a prisão cautelar:

[...] Na espécie, a prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, uma vez que, supostamente, tentou ceifar a vida das duas vítimas através de "pauladas" desferidas contra o crânio dessas, sem lhes possibilitar meio de defesa algum, tendo sido registrado, inclusive, a menção de que o agente teria dito que, caso uma das vítimas não viesse a falecer, voltaria a intentar contra a sua vida. Tais peculiaridades evidenciam a gravidade concreta da conduta e, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. [...]
(STJ, RHC 122.813/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

Se não bastasse, alinha-se aos argumentos justificadores do cárcere o conturbado histórico criminal dos agentes – que respondem por crimes variados, como furto, homicídio, tráfico de drogas e receptação. Confira-se:

[...] In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada no fato de o agravante possuir histórico criminal, circunstância que justifica sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. [...]
(STJ, AgRg no RHC 126.818/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020).

Não se pode olvidar que, nos termos do Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, o
decisum
aponta o aparente envolvimento dos pacientes com organização criminosa, o que reforça a indispensabilidade do cárcere, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. [...]
(STJ, AgRg no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

[...] No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs demonstrou que o ora recorrente seria membro relevante de organização criminosa [...]. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). [...]
(RHC 126.774/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020).

Diante do contexto delineado, eventuais predicados pessoais favoráveis aos pacientes não bastam para conceder a liberdade pretendida:

[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...]
(STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. [...]
(STJ, HC 494.202/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 14/10/2019).

Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. [...]
(STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021